Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709000-88.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: AGMAR FERNANDES, AGNES LESSA, AGRIPINA MACEDO LUDUVICO DOS SANTOS, AGRIPINA PAULA BARROS, AGUIDA MARIA LIMA BOTELHO, AGUIDA SANTANA DA SILVA, AIDE ARAUJO VICTOR MODESTO PEQUENO, AIDE PEREIRA DOS ANJOS, AILTON ANTONIO ENEAS, AGDA MARIA FREIRE PIRANGI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO AGMAR FERNANDES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004